Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713502-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. I – O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. III – Diante da pretensão exclusiva de alteração do modo de pagamento dos contratos de mútuo celebrados entre a parte, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos negócios jurídicos objeto da lide, art. 292, inc. II, do CPC. IV - Apelação desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 47 do CDC, sustentando que cumpriu com seu dever de informar todas as condições do contrato, especialmente no tocante à autorização de débito automático em conta, tendo, inclusive, constado no contrato firmado entre as partes que tal autorização se dava nos moldes da Resolução 4.790/2020 do BACEN, bem como seu cancelamento, não havendo abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor; b) artigo 292, §3o, do CPC, pugnando para que seja alterado o valor dado à causa, haja vista sua desproporcionalidade e não correspondência ao conteúdo patrimonial discutido nos autos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os contratos de empréstimo bancário no 2022515409, no 20231878162 e no 20231883859, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 292, §3o, do CPC, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o exame do pleito de modificação do valor dado à causa. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030